Tribunal: CARF
Processo: 10730.724949/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724949/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.175 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
FERNANDO BARCELLOS ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE
MESES. NÃO COMPROVAÇÃO.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente informados pelo contribuinte na sua Declaração de Ajuste
Anual devem ser comprovados por meio de documentação que ateste o período
do recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves
Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2016, ano-calendário de 2015, apurada em razão de não comprovação do número de meses
declarados (88) a que se referem rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente (RRA); a
autuação resultou na apuração de IRPF Suplementar no valor de R$ 10.851,21 e de multa de
ofício de R$ 8.138,40, mais juros de mora.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando que o número de
meses estaria na sentença judicial e seria o período de agosto de 1991 a novembro de 1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724949/2018-45
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724949/2018-45

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação pois considerou o período do
recebimento não comprovado com os documentos que foram acostados aos autos.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/5/2019 (e-fls. 63), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 6/6/2019 (e-fls. 65), no qual alegou que a informação
relativa ao período do recebimento dos valores estariam no bojo do processo judicial. Requer o
reconhecimento dos valores recebidos como sendo RRA; alternativamente que seja reconhecido
que os valores recebidos no ano de 2015 decorrem de apuração de crédito apurado em processo
complexo, requerendo a dilação probatória no sentido de buscar junto à fonte pagadora a
composição dos valores, o que somente poderia ser feito em diligência para apuração dos fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Não resta dúvidas que os valores recebidos pelo recorrente se referem a rendimentos
recebidos acumuladamente, aos quais se aplicam as regras constantes do art. 12-A da Lei no
7.713/1998, com a redação dada pela Lei no 13.149/2015. Entretanto, o que se discute é o período
(número de meses) a que se referem os rendimentos recebidos para fins de aplicação da tributação
na forma ali prevista, o que de fato não está demonstrado nos autos.
Conforme previsto no § 1o do art. 12-A da referida lei,
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724949/2018-45

multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
...
Na tentativa da fazer tal comprovação, o recorrente anexou cópia da decisão judicial,
clamando a atenção para o seguinte trecho, que comprovaria o período objeto da ação (e-fls. 72 e
96):
“3 . Por estas razões, na presente ação, julgo o pedido PROCEDENTE para:
- DECLARAR o direito dos autores ao recebimento dos anuênios, considerando como
tempo de servido todo aquele no exercício da função pública, mesmo que pelo regime
da CTL, por ser o artigo 7o da Lei no 8.162, de 8 de janeiro de 1991 inconstitucional no
que tange a essa proibição;
- CONSTITUIR o crédito laboral desde a conversa em estatutário, de cada substituído;
- CONDENAR a Ré a:
1. pagar anuênios na forma estabelecida por esta decisão;
2. pagar os atrasados com correção monetária e juros a partir desta sentença,
ressalvada a prescrição quinquenal.
...”
Entretanto, não há nos autos qualquer documento que permita inferir o período em
que o recorrente esteve no exercício da função pública. Não é possível saber quando houve o seu
ingresso, o que permitiria inferir o mês inicial para a contagem do tempo, já que a determinação
judicial diz “considerando como tempo de servido todo aquele no exercício da função pública”,
e nem o seu egresso. Além da sentença, os únicos documentos apresentados nos autos são:
I – a metodologia utilizada nos cálculos (e-fls. 44/45), que não traz nenhuma
informação relativa ao período a que se referem os rendimentos recebidos pelo recorrente;
2 - uma planilha que contém os autores da ação (e-fls. 46), que também não faz
referência ao período correspondente a cada um; e
3 - tabelas salariais, que também não informam em que período o reclamante
esteve no exercício da função.
Por esses motivos, não há como prover o recurso do reclamante.
Quanto ao pedido de que haja dilação probatória no sentido de buscar junto à
fonte pagadora a composição dos valores, o que somente poderia ser feito em diligência para
apuração dos fatos, também não é possível atendê-lo, eis que, conforme dispõe o art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
Art. 16. A impugnação mencionará:
..
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724949/2018-45

O contribuinte teve oportunidade de juntar as provas que possui já em três
momentos: perante a autoridade lançadora, quando do lançamento; perante a autoridade
julgadora de primeira instância e, por fim, perante esta autoridade quando da apresentação do
presente recurso, de forma que precluiu seu direito de apresentar novas provas.
Dessa forma, não há reparos a se fazer na decisão de primeira instância, com a
qual estou de pleno acordo.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital